Tribunal: STF
Processo: Rcl 37510
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – DECISÃO ATACADA – VÍCIO – AUSÊNCIA – DESPROVIMENTO.
    1. O assessor Vinícius Machado Calixto assim retratou o caso:
    FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda. afirma haver o Juízo da Terceira Vara do Trabalho de Betim/MG, no processo nº 0012014-98.2015.5.03.0028, inobservado o decidido nos recursos extraordinários nº 205.815 e 590.415, bem assim no recurso extraordinário com agravo nº 1.121.633, sendo os dois últimos submetidos à sistemática da repercussão geral – Temas nº 152 e 1.046, respectivamente. 
    Vossa Excelência negou seguimento à reclamação, ante os seguintes fundamentos:
    […]
    2. A leitura da decisão atacada, por meio da qual indeferido o pedido de suspensão do processo originário, revela a ocorrência do trânsito em julgado. O Juízo não abordou o tema de fundo, limitando-se a proclamar:
    Nada a deferir quanto ao pedido de suspensão do processo uma vez que já houve o trânsito em julgado da sentença que fez coisa julgada material. 
    A formação da preclusão maior em momento anterior ao da formalização da reclamação impõe a inadmissibilidade da medida. Mostram-se pertinentes o disposto no artigo 988, § 5º, inciso I, do Código de Processo Civil e o verbete nº 734 da Súmula deste Tribunal, com o seguinte teor: 
    Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. 
    […]
    A reclamante, em declaratórios, aponta inexistente o trânsito em julgado da decisão atacada. Sustenta não ter havido a formação da coisa julgada em momento anterior ao protocolo da reclamação.
    O embargado não apresentou contrarrazões.
    2. Atendeu-se aos pressupostos de recorribilidade. A peça, subscrita por advogado devidamente credenciado, foi protocolada no prazo legal.
    A embargante desenvolve narrativa destoante do propósito de sanar obscuridade, contradição ou omissão no ato impugnado. Em última análise, pretende nova apreciação da matéria, providência inviável na estreita via dos declaratórios.
    Reafirmo o assentado anteriormente. Conforme o previsto na parte final do artigo 988, § 5º, inciso I, do Código de Processo Civil e no verbete nº 734 da Súmula deste Tribunal, é inadmissível o manuseio da reclamação após o trânsito em julgado do pronunciamento reclamado.
    Não cabe discutir, nesta via, o acerto, ou não, da certificação da preclusão maior na origem, considerada a extensão da competência de cada Tribunal.
    3. Conheço dos embargos e os desprovejo.
    4. Publiquem.
Brasília, 20 de fevereiro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator